Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002335-60.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa VANOR JOSÉ BASSO e outros em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Embargos à Execução n.o 1008768-91.2020.8.11.040, opostos em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que os embargos à execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, posto que foram observados os requisitos previstos no art. 919, § 1.o, do CPC.
Alegam que a probabilidade do direito postulado pelos Agravantes se verifica pelo fato de que os vertentes embargos à execução foram distribuídos em data pretérita à efetivação da constrição de penhora e avaliação.
Afirmam que apresentaram ao Juízo a quo caução idônea e capaz de garantir a execução objeto dos autos, qual seja: cotas capitais que possuem junto à Cooperativa Agravada.
Seguem argumentando que, ao caso concreto, deve-se aplicar o instituto da compensação, posto que o montante disponível nas cotas capitais são suficientes para quitar o débito exequente da demanda originária.
Fortes nesses argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao Instrumental interposto. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos.
Eis o relato do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso X, do novo CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, posto que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento de mérito.
Extrai-se dos autos que o Banco Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos Agravantes, objetivando o recebimento da quantia de R$ 30.120,01 (trinta mil, cento e vinte reais e um centavo).
Os Recorrentes opuseram Embargos em que alegaram nulidade da execução, em razão de ausência do demonstrativo de cálculo atualizado com a inicial do feito executivo, em evidente afronta ao art. 798, inciso I do Código de Processo Civil.
Ao receber os Embargos à Execução, o Juiz singular indeferiu o efeito suspensivo, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos do art. 919, §1o do Código de Processo Civil/CPC.
A decisão deu azo à propositura deste Agravo de Instrumento, no qual os Recorrentes requerem atribuição de efeito suspensivo à Execução.
Pois bem. Como é cediço, o artigo 919, caput, do CPC, dispõe que os embargos do executado não terão efeito suspensivo.
Com efeito, a regra objetiva oferecer maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais rápidos à satisfação do credor que suportou os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere § 1.o, do art. 919, do CPC, é uma faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Na hipótese, nesta fase de cognição preambular não é possível entrever com clareza a perfeita confluência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Com efeito, ao examinar o caderno processual, especificamente o Estatuto Social da Cooperativa Agravada em seu art. 12, §20 (Id. 76004497 – pág. 20), é possível constatar a existência de cláusula estabelecendo que, em caso de descumprimento de eventuais obrigações assumidas pelos Recorrentes, poderá o Banco Recorrido realizar a compensação do saldo devedor por meio de descontos em valores disponíveis nas cotas capitais dos Agravantes.
De fato, o contrato contempla a possibilidade de compensação em caso de saldo insuficiente nas contas correntes dos Agravantes, quando o Banco Recorrido fica autorizado a descontar valores disponíveis nas cotas capitais dos Recorrentes, como se vê no Id. 76004480 – item 01/pág. 14.
Nessa perspectiva, verifica-se que os Embargantes/Agravantes indicaram como garantia do Juízo as cotas capitais que possuem junto à instituição financeira/Agravada, cujas somas totalizam a importância de R$ 44.681,83 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), quantia suficiente para quitar o quantum debeatur de R$ 31.120,01 (trinta e um mil, cento e vinte reais e um centavo).
Inobstante essas circunstâncias, os Recorrentes não comprovaram o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1.o do Código de Processo Civil/CPC, na medida em que apenas o oferecimento de caução não é suficiente para tornar provável a existência do direito invocado.
Do mesmo modo, não vislumbro risco iminente de grave dano decorrente do prosseguimento da execução, eis que os atos expropriatórios são inerentes ao processamento do feito executivo, e só cede espaço à prova desse risco grave já referido.
Por tais considerações e, não preenchidos os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora